Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.

3. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, bem como se compromete a adimplência do consumidor, não há que se falar em abusividade.

4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC. Não havendo prova nos autos apta a demonstrar que a relação entre as partes não é inaugural, a tarifa de cadastro é devida.

5. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.

6. Ausente previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida com outros encargos.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.